Tribunal: TJBA
Processo: 8001996-61.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001996-61.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FUND CHESF DE ASSIST E SEGURIDADE SOCIAL FACHESF

Advogado(s)
:
FABIO ALVES DE ALMEIDA, HEBRON COSTA CRUZ DE OLIVEIRA, ECA KATTERINE DE BARROS E SILVA ALMEIDA, JOSE SUERDY PORTELA PATRICIO, ERIC MORAES DE CASTRO E SILVA

APELADO: MAIDI LINS CAVALCANTI

Advogado(s)
:
ILKA MOREIRA DE OLIVEIRA, THIAGO MORAIS DUARTE MIRANDA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE POR FAIXA ETÁRIA. PROVA EMPRESTADA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a demanda para revisar cláusulas de reajuste por faixa etária em plano de saúde.

2. Alegações do recorrente de ausência de dialeticidade recursal e impugnação à gratuidade de justiça concedida à parte recorrida. Discussão sobre a validade da prova emprestada e a regularidade do reajuste do plano de saúde por faixa etária.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a presença de dialeticidade recursal;

(ii) analisar a possibilidade de revogação do benefício da gratuidade de justiça concedido à parte autora;

(iii) avaliar a admissibilidade da prova emprestada apresentada pelo apelante;

(iv) examinar a legalidade do reajuste por faixa etária em contrato de plano de saúde firmado antes da vigência da Lei nº 9.656/1998.

III. Razões de decidir

4. Reconhecida a presença de dialeticidade recursal, uma vez que o apelante apresentou argumentos específicos em confronto com os fundamentos da sentença.

5. Revogado o benefício da gratuidade de justiça, diante da existência de indícios aptos
infirmar a declaração de hipossuficiência apresentada pela parte autora
.

6. Indeferida a utilização de prova emprestada, por ausência de pertinência temática entre o objeto da perícia utilizada e a demanda em análise.

7. No mérito, reconhecida a abusividade do reajuste aplicado, por falta de indicação expressa dos índices aplicados em cada faixa e pela ausência de demonstração de cálculos atuariais idôneos que justifiquem os percentuais de aumento.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido para revogar a gratuidade de justiça e indeferir a prova emprestada. Mantida a decisão de origem quanto à abusividade do reajuste do plano de saúde.

Tese de julgamento:

“1. A dialeticidade recursal deve ser analisada com base nos argumentos apresentados no recurso, em confronto com a decisão recorrida.

2. A gratuidade de justiça pode ser revogada diante da existência de indícios aptos
infirmar a declaração de hipossuficiência.

3. Prova emprestada deve observar o contraditório efetivo e ter identidade com o fato a ser provado no processo a ser utilizada.

4. Reajustes em contratos de plano de saúde devem observar proporcionalidade, idoneidade técnica e ausência de abusividade.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 1.010, 99, § 3º, e 435; CC/2002, arts. 113 e 422; Lei nº 9.656/1998.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n.º 1.568.244/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 08.02.2017; STF, RE n.º 948.634/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, j. 08.02.2017; STJ,
REsp n.º 1.716.113/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 23/03/2022;

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8001996-61.2018.8.05.0191
, tendo como Apelante
FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL – FACHESF
e
Apelado
MAIDI LINS CAVALCANTI.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas no voto do Relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator